Tribunal: TCU
Processo: 036.496/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4973/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada, em 12/11/2018, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em desfavor de Pedro de Freitas Moreira (CPF: XXX.759.616-XX) e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (CNPJ: 04.791.997/0001-04), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União (ausência de apresentação, na prestação de contas, de documentos essenciais), no montante de R$ 495.300,32, por meio do Convênio 00011/2013, registro Siafi 787070, celebrado entre a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o referido instituto, e que teve por objeto a "Implantação do Centro de Referência em Direitos Humanos do Instituto Pauline Reichstul em Belo Horizonte - MG". (§§ 1o a 5o da instrução). Considerando que os responsáveis, ouvidos na fase interna, não sanaram a irregularidade, o que conduziu à conclusão pela irregularidade das contas - com imputação de débito, equivalente ao montante repassado, aos já mencionados responsáveis -, nos relatórios do tomador de contas e de auditoria e no certificado de auditoria, a respeito dos quais foi cientificado o ministro responsável pela área (§§ 6o a 9o da instrução); Considerando que, já neste Tribunal, os responsáveis foram citados pela (i) não apresentação de documentos que comprovassem a execução dos itens previstos no plano de trabalho e alegadamente pagos com recursos do convênio; e pela (ii) existência de divergências entre as movimentações financeiras e os documentos comprovadores de despesas apresentados (§§ 10 a 14 da instrução); Considerando que, analisando as alegações de defesa apresentadas por ambos os responsáveis, a unidade técnica aponta que foram acostados aos autos uma série de documentos (§ 20 da instrução), que demonstram: a) a regularidade da execução financeira, aí incluídos os gastos que haviam sido impugnados, pela correspondência entre processos de pagamentos e despesas registradas na conta específica do convênio, entre credores nos documentos e beneficiários das transferências bancárias, e entre datas de saques e pagamentos e emissão de comprovantes de recebimento (§§ 22.1 a 22.8); b) a regularidade da execução física, aí incluídos a execução do objeto e o alcance dos objetivos, por meio da apresentação de Relatórios de Atividades - RAs desenvolvidas, e respectivas comprovações, aí incluídos relatórios fotográficos, listas de presença, cartilhas, material gráfico e participação em dois eventos (§§ 22.9 a 22.13 da instrução); Considerando que, em vista do exposto, a instrução da unidade técnica conclui que os elementos apresentados são suficientes para elidir as irregularidades, pelo que os argumentos apresentados devem ser aceitos (§ 23 da instrução); Considerando as propostas uniformes da unidade técnica, no sentido de que sejam aceitas as alegações de defesa apresentadas, e do julgamento das presentes contas pela regularidade, com ressalvas (§§ 26 a 30 da instrução); Considerando que o representante do MP-TCU manifestou-se de acordo com as análises e conclusões apresentadas pela unidade técnica (peça 210); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18 e 23, inciso II, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Pedro de Freitas Moreira (CPF: XXX.759.616-XX) e Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (CNPJ: 04.791.997/0001-04), dando-lhes quitação; b) enviar cópia do presente acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, para ciência; e c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 036.496/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto Pauline Reichstul de Educação Tecnológica, Direitos Humanos, Assistência Técnica e Defesa do Meio Ambiente (04.791.997/0001-04); Pedro de Freitas Moreira (XXX.759.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.